Tribunal: TJES
Processo: 0002467-16.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002467-16.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: MARILEUZA PEREIRA DE JESUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Seguradora em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária, condenando-a ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.451,60, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. A Apelada pleiteava o pagamento da indenização securitária com base em quatro contratos de seguro firmados entre as partes. A sentença reconheceu o direito à indenização com base em déficit funcional apurado em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento de ação de cobrança de seguro;
(ii) determinar se o fato de a Seguradora ter contestado o mérito da ação configura interesse de agir por parte da Autora, mesmo na ausência de solicitação administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de ação de cobrança de seguro depende, em regra, de requerimento administrativo prévio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A ausência desse requerimento impede o reconhecimento de interesse de agir.

O interesse de agir pode ser reconhecido se a seguradora, ao contestar a ação, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória. Entretanto, quando a contestação inclui a ausência de prévia solicitação administrativa, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

A Apelante contestou a ação alegando, desde a contestação, a ausência de requerimento administrativo pela Apelada. Assim, não foi configurado o interesse processual necessário ao ajuizamento da ação.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reforça a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição essencial para o interesse de agir em ações de cobrança de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação de cobrança de seguro depende, em regra, de prévio requerimento administrativo.

A contestação da seguradora pode configurar interesse de agir se apenas se insurgir quanto ao mérito da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 771; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/6/2024; STJ, REsp n. 2.050.513/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002467-16.2017.8.08.0047

APELANTE
: BANESTES SEGUROS S/A

APELADA:
MARILEUZA DE JESUS SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, para condenar a Seguradora/Apelante a indenizar a Apelada no valor de R$ 13.451,60 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), devendo ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

A Apelada ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento da indenização securitária prevista nos quatro contratos firmados entre as partes.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida destacando que:

Levando em conta o percentual de déficit funcional apurado pelo expert em seu laudo pericial, bem como os termos da tabela vinculada à Circular 29/91 da SUSEP, o segmento afetado é o joelho direito que, nos termos da referida tabela equivale a 20%, sendo que foi constatado que o déficit funcional é de grau médio (50%), razão pela qual, cotejando as duas variáveis delineadas, resulta-se em um déficit funcional total de 10% (50% x 20%).

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma, inicialmente, a ausência de requerimento administrativo do pagamento da indenização securitária, circunstância que também foi alegada na contestação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de prévio requerimento administrativo obsta o ajuizamento de ação de cobrança de seguro. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...] 3. Constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança de seguro o requerimento administrativo prévio,
o qual se reputa presente, independentemente de comprovação, nos casos em que a seguradora, em juízo, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória
.
Excepciona-se tal contexto na hipótese em que a seguradora invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, situação em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO
. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. 4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir.
Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desse modo, (1) o ajuizamento de ação de cobrança de seguro, em regra, depende de requerimento administrativo prévio e (2) o interesse de agir estará presente se a seguradora, em juízo, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória, salvo hipótese em que também invoque a ausência de prévia solicitação administrativa.

A Apelante, ao contestar a presente ação, já arguiu a ausência de requerimento administrativo, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Ademais,
nem mesmo houve análise administrativa por parte da seaurada acerca da incapacidade suscitada, tendo em vista aue A AUTORA NÃO SOLICITOU AVISO DE SINISTRO PARA COBERTURA DE INVALIDEZ
, portanto, não houve regulação do processo de sinistro. Em outros termos, não foi solicitada a indenização por invalidez administrativamente (fls. 43)

O fato de a Apelada ter requerido o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) por meio da Seguradora/Apelante não retira a necessidade de requerimento prévio do pagamento do seguro facultativo.

Este egrégio Tribunal também tem entendido que o prévio requerimento administrativo à seguradora é indispensável ao ajuizamento da ação para o recebimento do seguro e sua ausência configura a falta de interesse de agir do autor:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de ação por intermédio da qual se visa obter indenização securitária, o interesse de agir, em sua vertente relacionada à necessidade de se ingressar em juízo, deve ser demonstrado por meio da comprovação de prévia negativa ou, ao menos, requerimento sem resposta na via administrativa, atendendo-se, assim, ao disposto no artigo 771, do Código Civil, segundo o qual, “sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”. 2. Diante da expressa arguição de questão preliminar atinente à carência de interesse de agir em virtude da ausência de prévia solicitação administrativa, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. As objeções meritórias deduzidas sob o influxo do princípio da eventualidade (artigo 336, do Código de Processo Civil) não configuram injusta resistência capaz de relativizar a exigência de prévio requerimento administrativo (TJES, Apelação Cível n.º 0023561-90.2016.8.08.0035, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24.01.2023). 4. A inversão do ônus probatório não tem o condão de impor à seguradora a prova de fato negativo, qual seja a inexistência de prévio aviso de sinistro. 5. Recurso conhecido e provido (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0012076-31.2017.8.08.0012, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/09/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, segundo se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA. 2. Ainda, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra de transição, segundo a qual os efeitos das suas decisões relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014. 3. Tal regra de transição se aplica à hipótese em que, inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contesta o mérito do pedido, o que era considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, orientação apenas aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, o que não é o caso da presente demanda. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001368-50.2018.8.08.0055, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024).

Considerando

que não houve prévio requerimento administrativo, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação, para reconhecer a ausência de interesse de agir, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e importância da causa.

Ressalto que a Apelada é beneficiária da gratuidade judiciária, motivo pelo qual a exigibilidade das verbas de sucumbência ficam suspensas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.